Tribunal: TJDFT
Processo: 0752011-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752011-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANIA MARIA FIUZA TEIXEIRA, GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES EMBARGADO: GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES, WANIA MARIA FIUZA TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por WÂNIA MARIA FIUZA TEIXEIRA e GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73580214/73462436/73070943). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator